Tribunal: CARF
Processo: 18108.000279/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000279/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.619 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
ALFAMA CONSTRUTORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. DIVERGÊNCIAS. FALTA DE
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Os créditos do contribuinte incluídos em Requerimento de Restituição da
Retenção sujeitam-se à comprovação da sua liquidez e certeza.
Ocorrendo divergências entre os valores registrados na contabilidade da
empresa, em confronto com os documentos que deram suporte aos lançamentos
contábeis, a apuração da exatidão dos valores envolvidos fica afetada,
constituindo óbice ao deferimento do pedido de restituição.
Deve ser indeferido o pedido de restituição de contribuições retidas em notas
fiscais de prestação de serviços com cessão de mão de obra quando a
escrituração contábil e demais documentos fiscais impeçam a certeza e liquidez
do crédito tributário pretendido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000279/2010-79
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000279/2010-79

Relatório
Por bem retratar os fatos dos autos, transcrevo abaixo o relatório do acórdão de
DRJ.
DO REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO
1. Trata-se de Requerimento de Restituição da Retenção – RRR de fls. 02,
protocolado pela empresa acima identificada, que requereu restituição dos valores
excedentes das retenções sofridas sobre notas fiscais de prestação de serviço em relação
aos valores devidos sobre a folha de pagamento, referente às PER/DCOMP’S nas
competências 01/2008 a 12/2008, conforme fls.02/65.
1.1 Foram juntados aos autos cópias dos seguintes documentos: demonstrativo
do resultado do exercício, demonstrativo de lucros ou prejuízos acumulados, balanço
patrimonial e declaração de que não possui contratos de prestação de serviço firmado
com a empresa Itaú Unibanco S.A (fls. 66/73).
2. Às fls. 74 foi solicitado a empresa mediante Intimação no516/2010, os
documentos que deram origem aos lançamentos contábeis das contas: "Material de
Consumo", "Compras de Material de Consumo", "Serviços de Terceiros" e "Serviços de
mão de obra", dos exercícios 2004 a 2008, conforme valores constantes em planilha
anexa. Frisou a intimação, ainda, que se os pagamentos forem referentes a serviços
prestados por pessoas físicas, os valores deverão constar nas GFIP e se houver notas de
prestação de serviços de pessoas jurídicas (cessão de mão-de-obra), a empresa deverá
apresentar as GPS referentes aos recolhimentos de retenção dos 11% sobre os serviços
prestados.
3. Em 12/01/2012 o Banco Itaú S/A foi intimado ( Intimação no10/2011), em
razão da não localizados nos sistemas de controle dos recolhimentos referentes às
retenção efetuadas por esta empresa sobre os valores dos serviços contidos na notas
fiscais/faturas de prestação de serviços da prestadora ALFAMA CONSTRUÇÃO
LTDA (CNPJ no 74.386.731/0001-53), conforme planilha de fls. 119. Assim, foi
solicitado ao referido Banco que apresentasse no prazo de 20 (vinte dias) os
recolhimentos das retenções discriminadas na planilha, mediante GPS (código 2658),
fazendo constar no campo identificador os CEI da empresa ALFAMA CONSTRUÇÃO
LTDA e no campo competência as mesmas emissões das notas fiscais objeto das
retenções.
3.1. Às fls. 588 o Banco Itaú S/A prestou esclarecimentos, informando que
efetuou os pagamentos a empresa ALFAMA CONSTRUTORA LTDA, com a devida
retenção e recolhimento à previdência social e anexou aos autos comprovantes de
recolhimento da retenção.
3.2. O Banco Itaú solicitou dilação de prazo de cinco dias para cumprir a
intimação fiscal no10/2011, conforme documento de fls. 589.
4. Às 616 consta o Memorando no 28/2011/DERAT-SPO/DIORT/EQARP, com
a seginte informação: “1. Durante a análise dos processos de restituição acima,
solicitamos à empresa, através da Intimação n° 516/2010 de 23/11/2010, a
apresentação de documentos que deram origem aos lançamentos contábeis das contas:
"Material de Consumo", "Compras de Material de Consumo", "Serviços de Terceiros" e
"Serviços de mão de obra " , dos exercícios 2004 a 2008. Tendo em vista a alegação da
empresa de ser muito volumosa a quantidade de documentos da conta "Compras de
Material de Consumo", foi solicitado, à mesma, que apresentasse, por amostragem,
documentos referentes ao mês 07/2007, desta conta. A empresa apresentou as notas
fiscais, perfazendo um total de R$ 110.650,60. Como há um lançamento de " compra
material p/construção" de R$ 1.800.000,00, sem comprovação e um saldo, na conta
"caixa" de R$ 2.275.771,33, em 31/12/2007, conforme Balanço Patrimonial,
comunicamos o fato para as providências cabíveis, tendo em vista possível fato gerador
de contribuições previdenciárias. 2. Em anexo, juntamos cópias dos Termos de
Abertura e Encerramento do Livro Diário n° 12, do período 01/01/2007 a 31/12/2007,
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000279/2010-79

cópias de fls. do Livro Razão, relação das notas fiscais apresentadas pela empresa,
referentes à conta " materia de consumo" do mês 07/2007 e cópia do Balanço
Patrimonial.”
Da análise do RRR – Requerimento de Restituição da Retenção
5.Às fls. 617/619 consta a análise do pedido de restituição da retenção pela
EQARP – Equipe de Orientação da Arrecadação Previdenciária, que após a verificação
dos documentos anexados aos autos sugeriu o indeferimento do referido pedido.
5.1. Em 25/03/2011 à Divisão de Orientação e Análise Tributária – DIORT,
assim entendeu: “Com base em análise efetuada pelo Auditor Fiscal designado, cujo
inteiro teor e parecer conclusivo constam às fls. 585 a 587 e, no uso da atribuição
conferida artigo 298, inciso III , do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, aprovado pela Portaria MF n° 587/2010, de 21/12/2010,
DOU de 23/12/2010, que me foi delegada pela Portaria DERAT/SP n° 413, de
15/10/2009, DOU de 27/11/2009, INDEFIRO a restituição pleiteada...”
Da Manifestação de Inconformidade
6. Quando teve vistas dos autos o Contribuinte foi cientificado da decisão pelo
indeferimento de seu pleito em 01/06/2011 (fl. 621).
6.1. A Interessada protocolou, em 17/06/2011, fls. 622/624, Requerimento de
Reconsideração ou que seja o referido requerimento recebido como Manifestação de
Inconformidade. O instrumento veio acompanhado, às fls. 625/646, de Procuração, 6a
Alteração de Contrato Social, e cópias de folhas do Diário, Razão, Balanço Patrimonial,
Balancete Analítico, Demonstração do Resultado do Exercício, e Demonstração de
Lucros ou Prejuízos Acumulados, relativos ao ano de 2007.
7. Alega, em síntese, que:
7.1 O indeferimento do Requerimento de Restituição da Retenção foi baseado no
item 16 do parecer da auditoria fiscal, que após a análise de vários documentos,
observou que havia incoerência nos lançamentos contábeis da empresa, no tocante ao
exercício de 2007, mais precisamente no mês 07/2007, no item “Compras de Material
de Construção”.
7.2 Após exame minucioso da contabilidade, chegou-se à conclusão que, de fato,
o balanço apresentado à época continha erro, porquanto o lançamento a título de
"Compras de Material de Construção" fora feito equivocadamente, sem suporte
documental ou contábil, um erro material, portanto, plenamente e legalmente sanável.
7.3 Constatado o equívoco contábil e após a checagem total dos itens pertinentes,
o balanço do exercício de 2007 foi legalmente retificado, consoante pode ser analisado
através das cópias que seguem em anexo. E caso necessário, a correção levada a efeito
pode ser melhor observada através dos livros Razão e Diário da empresa, referentes ao
exercício de 2007, os quais estão a disposição.
7.4 Portanto, a empresa cumpriu a totalidade das exigências formuladas pela
Fiscalização, demonstrando claramente a existência de crédito, expresso nos valores
retidos e que faz jus à sua restituição. Em contrapartida, não há na legislação, que rege a
matéria, particularmente na IN 900/2008, determinação expressa que conduza ao
indeferimento de pedido de restituição de retenções previdenciárias, quando não existe,
objetivamente, impedimentos claros, que podem causar prejuízos ao fisco, como por
exemplo débitos pendentes de regularização.
7.5. Neste caso, o indeferimento baseou-se em inconsistência apurada nos
lançamentos contábeis da empresa, já regularizados, e que não guardam relação com
fator impeditivo de deferimento do pleito.
7.6. Pelo exposto, e amparando-se nos princípios da eficiência (artigo 37 da
CF/88) e da economia processual, requer a Reconsideração do despacho de
indeferimento do Pedido de Restituição, ou que o presente requerimento seja recebido
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000279/2010-79

como Manifestação de Inconformidade, e ao final, aguarda e espera pela procedência,
julgando favoravelmente a restituição dos valores retidos.
Da Ratificação da Decisão de Indeferimento da Restituição Pleiteada
8. Nos termos do despacho de fl. 650, a Equipe de Análise de Contribuições
Previdenciárias – DERAT/DIORT/EQCOP se pronunciou no sentido da ratificação da
decisão de indeferimento da restituição pleiteada, pois não há valores a retificar.
8.1 O Contribuinte foi cientificado da ratificação do indeferimento e da remessa
dos autos a esta Delegacia de Julgamento, conforme Notificação no 28/2011, fls.
652/653.
8.2 E em 03/11/2011, via AR, fls. 653, a empresa foi intimada da Notificação
no028/2011.
É o relatório.

O contribuinte manejou recurso voluntário alegando que:
- O acórdão de DRJ não trouxe nenhum embasamento, fático ou legal, que
inviabilizasse o pedido de restituição apresentado pelo contribuinte;
- Os itens 9 a 12.6 do acórdão não apontam nenhuma irregularidade que refutasse
o RRR;
- Cumpriu todas as exigências ao atendimento de seu pleito;
- De que no indeferimento do pedido não há nenhum item afirmando que o
contribuinte não tenha recolhido a maior, pelo contrário, haveria evidenciação de valores
recolhidos a maior nas planilhas elaboradas pelo fisco;
- De que não há afirmações de que o contribuinte não teria direito à restituição ou
que não teria comprovado os recolhimentos;
- O argumento do item 12.4 do acórdão não teria sentido;
- O presente processo se refere ao período de 01/01/2008 a 31/12/2008, e a
divergência apontada se referiria à competência 07/2007.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, e dele tomo conhecimento.
Trata-se de 01 de 05 processos similares, de mesmo objeto e assunto, referentes a
RRRs que abrangem os anos-calendário de 2004, 2005, 2006, 2007, e 2008. Diferentemente do
que alega o recorrente, o acórdão de DRJ apresenta em seu voto todo embasamento fático e legal
do presente caso, o qual se cinge na aferição de liquidez e certeza das restituições pleiteadas pelo
contribuinte. Em mesmo sentido, também não foram cumpridas todas as exigência do pleito.
O contribuinte pleiteia a restituição de contribuições recolhidas em valor maior do
que o devido por conta da retenção de 11% do valor das notas fiscais de prestação de serviço. O
acórdão bem destacou a importância do contribuinte demonstrar, com documentação hábil e
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000279/2010-79

idônea, o seu direito. Tal documentação é composta, dentre outros documentos, por registros
contábeis precisos, que sejam respaldados por documentação que lhes deem robustez. O
contribuinte não foi capaz de apresentar documentos que demostrarem a liquidez e certeza dos
créditos pleiteados, motivo pelo qual não foi possível deferir o pedido de restituição.
O item 16 do parecer às e-fls.617/619, sintetiza a inexatidão dos registros
contábeis do contribuinte, bem como a insuficiência de documentação comprobatória. Quando
solicitado que apresentasse documentação do período de 2004 a 2008, visto que apresentou
RRRs que compreendem todos esses anos-calendário, justificou sua não apresentação alegando
ser a documentação muito volumosa. Todavia, quando intimado a apresentar apenas do mês
07/2007, tampouco conseguiu apresentar documentação suficiente para embasar os registros
contábeis deste único mês.
No ordenamento jurídico pátrio o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito
incumbe ao autor. Aplicada ao contexto da restituição tributária, tem-se que compete ao
contribuinte produzir a prova da certeza e liquidez do crédito que alega ter perante o Fisco.
Assim, no pedido de restituição cabe ao contribuinte provar a existência do crédito líquido e
certo declarado.
Ao colocar óbices à apresentação de documentação que abrangesse todo o período
objeto das RRRs (2004 a 2008) e, ao ser incapaz de apresentar documentação suficiente a
suportar os registros contábeis de um único mês sequer, foi ratificada a fragilidade de
documentação probatória que se evidenciava durante o procedimento de análise fiscal.
Fragilidade esta, que não foi superada mesmo na peça recursal.
Claramente, o contribuinte não se desincumbiu do ônus da prova do fato
constitutivo do seu direito, logo, não há que se exigir da autoridade fiscal a demonstração de
qualquer elemento contrário à alegação do crédito. O contribuinte não apresentou sequer o
mínimo probatório exigido, por amostragem, para a comprovação da certeza e liquidez do
suposto direito existente para o período analisado (2004 a 2008), o que impede o deferimento do
pedido de repetição de indébito, sobretudo em face do princípio da indisponibilidade do interesse
público.
A autoridade fiscal apontou diversas inconsistências na escrituração do
contribuinte que, tanto indicavam um possível volume de compras – de mercadorias e serviços -
incompatível com o volume de serviços alegadamente prestados, como impediam a
determinação do correto valor devido à Seguridade Social e, consequentemente, prejudicavam a
análise acerca da existência ou não de recolhimento a maior.
Não obstante as inconsistências detectadas, o contribuinte quedou-se inerte e não
esclareceu as causas das falhas verificadas, bem como, nos documentos juntados, não
demonstrou o que cada documento pretendia comprovar. Assim, restou evidente a incerteza
quanto aos créditos pleiteados, inviabilizando a apuração da existência de eventual valor de
indébito a ser restituído, razão pela qual seu pedido foi indeferido.
A alegação de que o presente processo se refere ao período de 01/01/2008 a
31/12/2008, e a divergência apontada se referiria apenas à competência 07/2007, não merece
prosperar. Não se trata de indeferimento do período de 01/08/2008 a 31/12/2008 por conta de
uma divergência pontual em 07/2007, estando o período 01/01/2008 a 31/12/2008 hábil a
demonstrar o direito pleiteado. Pelo contrário, trata-se de parte de uma análise conjunta do
período de 2004 a 2008, objeto de pleito em RRRs que envolvem 05 processos similares
(36266.011935/2006-41, 13804.002654/2007-49, 13804.003533/2008-03 , 13804.003533/2008-
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.619 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18108.000279/2010-79

03, 18108.000279/2010-79). No contexto dessa análise conjunta, o contribuinte não obteve
sucesso em apresentar documentação hábil a respaldar 1 único mês no período analisado,
tampouco produziu provas a demonstrar que as incongruências apontadas seriam irrelevantes
para os demais períodos.
Quanto ao questionamento sobre o disposto no item 12.4 do acórdão a quo,
desnecessário questionar a instância julgadora inicial para maiores esclarecimentos. A incerteza
do crédito pleiteado já resta assente, independentemente deste item. E, na presença de incerteza
que não foi afastada pelo contribuinte, queda mandatório o indeferimento dos RRRs.
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Fl. 696
DF CARF MF
Original